Tribunal: TJMT
Processo: 1041725-92.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041725-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO LUCAS CARDOSO LIMA - CPF: 105.544.309-67 (RECORRENTE), GABRIELA REGINA CAMILO GONCALVES - CPF: 039.926.091-97 (ADVOGADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (RECORRIDO), ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1041725-92.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: PEDRO LUCAS CARDOSO LIMA.

Recorrida: VIAÇÃO MOTTA LIMITADA.

Data do Julgamento Virtual:
31/03/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE ÔNIBUS LEITO POR VEÍCULO EXECUTIVO POR DEFEITO MECÂNICO. OFERTA DE REMARCAÇÃO OU REEMBOLSO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por passageiro contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, em ação ajuizada em face de empresa de transporte rodoviário. O recorrente alega que adquiriu passagem na classe leito para o trecho Cuiabá/Londrina, mas, no momento do embarque, foi surpreendido com a disponibilização de veículo diverso do contratado, sustentando que apenas em Campo Grande/MS foi acomodado em ônibus da categoria leito, motivo pelo qual pleiteia indenização e reembolso. A recorrida sustenta que o veículo originalmente previsto apresentou defeito, tendo sido oferecidas alternativas de remarcação ou reembolso, além da posterior acomodação em transporte leito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a substituição temporária do veículo contratado, com oferta de remarcação ou reembolso e posterior acomodação na categoria adquirida, configura falha apta a ensejar indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recorrida comprova que o veículo inicialmente previsto apresentou defeito, razão pela qual parte da viagem foi realizada em transporte executivo, sendo oferecidas ao consumidor as opções de remarcação ou reembolso do valor pago.

4.

O recorrente aceita realizar parte do trajeto em veículo diverso, optando por essa alternativa dentre as soluções disponibilizadas pela empresa.

5.

A recorrida demonstra que, ao chegar em Campo Grande/MS, o passageiro é acomodado em transporte da categoria leito, conforme originalmente contratado.

6.

O recorrente utiliza integralmente o serviço de transporte, inexistindo fundamento para reembolso do valor pago.

7.

A situação caracteriza descumprimento contratual pontual, sem comprovação de violação a direito da personalidade, não se evidenciando abalo emocional concreto.

8.

O dano moral exige demonstração de ofensa aos direitos da personalidade, nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal, ônus do qual o recorrente não se desincumbe.

9.

O ocorrido configura mero dissabor decorrente das relações negociais, insuficiente para ensejar reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição temporária de veículo contratado por outro de categoria inferior, motivada por defeito mecânico e acompanhada da oferta de remarcação ou reembolso, não configura, por si só, dano moral.

2.

O uso integral do serviço pelo consumidor afasta o direito ao reembolso do valor da passagem.

3.

O reconhecimento do dano moral exige comprovação de violação a direito da personalidade, não bastando mero inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 373, II; CPC, art. 98, §3º; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PB, AC nº 0824412-86.2017.815.2001, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença, visando a condenação da recorrida em danos morais e materiais.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação, na qual,
o recorrente relata que adquiriu passagem junto à recorrida para o trecho entre Cuiabá a Londrina, na classe leito, para o dia 07/06/2025, pelo valor de R$ 659,62 (seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos), todavia, no momento do embarque foi surpreendido com ônibus diverso do contratado.

Assevera que a recorrida após muita insistência somente trocou o veículo na cidade de Campo Grande/MS, e que este ainda estava em péssimo estado de conservação
.

Em defesa, a
parte recorrida contesta de forma genérica sustentando que o veículo que realizaria o transporte apresentou defeitos, razão pela qual parte da viagem foi realizada por veículo executivo, mas que toda assistência foi prestada aos consumidores, inclusive, a possibilidade de reembolso
.

Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, é possível constatar por meio do vídeo juntado pelo recorrente, que a recorrida oportunizou a remarcação do transporte ou o reembolso do valor despendido. Todavia, o recorrente aceitou percorrer parte do trecho em transporte diverso do contratado em razão da constatação de defeito no veículo.

A recorrida demonstrou que ao chegar na cidade de Campo Grande, o recorrente foi acomodado no transporte de categoria “leito”.

Não há provas da precariedade do segundo ônibus, ônus que cabia ao recorrente demonstrar, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Apesar de reconhecer que o recorrente percorreu parte do trecho em veículo diverso do contratado, tenho que a situação não trouxe dissabores ao recorrente, tendo em vista que a recorrida ofertou diversas opções de resolução ao problema e o recorrente escolheu aquela que melhor lhe atendia.

Não há que se falar em reembolso, pois o recorrente fez uso dos serviços da recorrida e deve arcar com seus custos.

Assim, na hipótese, inexistem circunstâncias a justificar o reconhecimento de lesão aos direitos da personalidade e honra, pois entendo que a situação vivenciada deve ser considerada mero dissabor advindo das relações sociais e negociais e plenamente aceitável na vida moderna e em sociedade.

Com isso, o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo abalo emocional, o que afasta o direito à indenização, tratando de descumprimento contratual.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES . SERVIÇO DE TV A CABO. COBRANÇA POR PONTO EXTRA DE TV A CABO. UM DOS PONTOS INEXISTENTE. RELAÇÃO CONSUMERISTA . INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CDC. COBRANÇA NÃO PREVISTA NO CONTRATO FIRMADO APÓS A RESOLUÇÃO N. 528/2009 DA ANATEL. DESCONTOS INDEVIDOS . OPERADORA QUE NÃO APRESENTA O INSTRUMENTO CONTRATUAL. NÃO DESINCUMÊNCIA DO ÔNUS. ART. 373, II, CPC . DESCONTOS INDEVIDOS.
DEVOLUÇÃOEM DOBRO. DANOS MORAIS AUSENT
. (TJ-PB - AC: 08244128620178152001, Relator.: Desa . Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)

Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença impugnada inalterada.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026